Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8835/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que por meio do Acórdão 1980/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 6) esta Corte conheceu de solicitação formulada pelo Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e determinou à autarquia que adotasse as providências necessárias para a conclusão da tomada de contas especial (TCE) instaurada com o objetivo de apurar eventual responsabilidade nos eventos relativos à Operação Swift Armour - Argentina; Considerando a autuação do processo TC Processo 018.668/2020-8 no Tribunal, que cuida de tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar eventual responsabilidade nos eventos relativos à Operação Swift Armour - Argentina; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.5 do Acórdão 1980/2020-TCU-Primeira Câmara , e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.632/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.